Tribunal: STF
Processo: RE 80990
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
ROUBO E EXTORSAO MEDIANTE SEQUESTRO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DOLO ESPECIFICO NA EXTORSAO MEDIANTE SEQUESTRO E DE BASEAR-SE A
CONDENAÇÃO EM PROVAS DO INQUERITO E EM CONFISSAO EXTRA-JUDICIAL.
CONDENAÇÃO QUE SE APOIOU NAS PROVAS COLHIDAS SOB A GARANTIA DO
CONTRADITORIO. INADMISSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - ROUBO DE AUTOMOVEL CUJA IDEIA PARTIU DE UM
DOS CO-REUS, AUXILIADO POR OUTROS, SEM QUALQUER PARTICIPAÇÃO DO
RECORRENTE. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE PELO ROUBO, PORQUE NECESSARIO
UM AUTOMOVEL PARA O SEQUESTRO PLANEJADO. OFENSA AO ART. 11 DO CÓDIGO
PENAL. "A RESPONSABILIDADE PENAL HÁ DE DAR-SE COM RELAÇÃO A UM FATO
TIPICO, DETERMINADO, PARA CUJA REALIZAÇÃO CONCORRA, DE QUALQUER
FORMA, O AGENTE".
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, PARA CANCELAR* A CONDENAÇÃO DO
RECORRENTE PELO CRIME DE ROUBO.